Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO DE CITAÇÃO REMETIDO PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DA RECEITA FEDERAL. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO DESTINATÁRIO NÃO DEMONSTRADA MEDIANTE PROVA TÉCNICA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica LUCAS TORRES FERREIRA em face de decisão (ID de origem 174266324) proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o no 0707906-19.2023.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de declaração de nulidade do ato citatório na fase de conhecimento.
3. Nas razões recursais, o agravante sustenta que impugnou o cumprimento de sentença, bem como a penhora judicial realizada pelo Sisbajud informando que o representante da empresa jamais fora citado, requereu a nulidade da citação com a revogação da sentença, pugnando pelo desbloqueio do valor penhorado e a realização de nova audiência de conciliação, ou novo prazo para contestação. Informa que o Juiz singular entendeu pela validade da citação, em endereço cadastrado na Receita Federal, não acolhendo a declaração de nulidade, bem como não revogando a sentença, e que chamou o feito a ordem e cancelou a certidão de trânsito em julgado, determinando nova intimação do executado, ora agravante, dos termos da sentença proferida. Pede ao final a declaração de nulidade da citação, bem como pleiteia a anulação da sentença proferida no referido processo.
4. Os agravados não apresentaram contrarrazões.
5. De início, cumpre salientar que, no sistema dos juizados especiais, as sentenças proferidas no 1o grau de jurisdição são passíveis de reforma ou anulação mediante a interposição de recurso inominado, conforme determina o artigo 41 da Lei no 9.099/95, sendo meio processual empregado pelo agravante absolutamente incompatível, a configurar erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
6. Quanto ao pedido de nulidade de citação, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois o mandado de citação ID de origem 152757357 foi encaminhado para o mesmo endereço que consta no cadastro da Receita Federal do Brasil, consoante demonstra o documento de ID de origem 174951381, tendo, por óbvio, a contrafé da petição inicial sido entregue no citado endereço, de modo que não há falar em desconhecimento do agravante acerca da demanda contra si proposta.
7. No tocante à suposta divergência de assinatura, a despeito de ter sido lavrado boletim de ocorrência, o agravante não apresentou as conclusões de eventual inquérito policial instaurado, o que não confere juízo de certeza quanto à suposta falsificação da assinatura no mandado de citação. Assim, conclui-se pela higidez da citação.
8. Agravo conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.